Tribunal: TJES
Processo: 5036770-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036770-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: GUILHERME RIBEIRO MARINHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEQUESTRO RELÂMPAGO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE SOFREU SEQUESTRO RELÂMPAGO, EM QUE FOI OBRIGADO, MEDIANTE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO, A FORNECER SENHAS DE CARTÕES PESSOAIS E CELULAR. ADUZ QUE DE POSSE DOS CARTÕES E SENHAS, OS SEQUESTRADORES DIRIGIRAM-SE A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E FIZERAM TRANSAÇÕES NO VALOR TOTAL DE R$5.300,00. RELATA QUE TENTOU OBTER DO RÉU, ADMINISTRATIVAMENTE, O CANCELAMENTO, SEM SUCESSO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO VALOR DAS TRANSAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS, BEM COMO DA TAXA DE EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXIGÍVEL A COBRANÇA RELATIVA ÀS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS E DA TAXA DE EMISSÃO DE NOVO CARTÃO, BEM COMO DETERMINAR PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$7.000,00. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ANALISANDO OS EXTRATOS JUNTADOS AO FEITO, EM SEDE DE DEFESA, CONCLUO QUE AS OPERAÇÕES IMPUGNADAS NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A ROTINA DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS PELO AUTOR. ALÉM DISSO, O FATO DAS TRANSAÇÕES TEREM OCORRIDO EM UM CURTO INTERVALO DE TEMPO E SEREM EM VALORES ELEVADOS, DEVERIA LEVANTAR FORTE SUSPEITA DE FRAUDE. NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA, DE MODO QUE SE DEVE PERQUIRIR SOMENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO IMPUTÁVEL AO AGENTE E OS DANOS ACARRETADOS À VÍTIMA - A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO CLIENTE, VÍTIMA DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO, AO APROVAR OPERAÇÕES FINANCEIRAS DESPROPORCIONAIS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL FINANCEIRO DO CORRENTISTA CONFORME OCORREU NO PRESENTE CASO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONSIDEROU QUE O
“a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança do banco, já que competia a este detectar a movimentação atípica da contacorrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo utilizados em seu cartão de crédito
”.
DESTARTE, O BANCO DEVERIA SER CAPAZ DE DETECTAR A MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NA CONTA DE SEU CORRENTISTA DE MODO A EVITAR A AÇÃO DOS CRIMINOSOS. NÃO TENDO TOMADO NENHUMA AÇÃO COM VISTAS A GARANTIR A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E REMEDIAR O PREJUÍZO CAUSADO POR TERCEIROS, DEVE RESPONDER PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACERCA DA MULTA DIÁRIA, ESTA NÃO COMPORTA QUALQUER REDUÇÃO, EIS QUE FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E SÓ INCIDIRÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO RÉU. ASSIM,
MANTENHO A SENTENÇA DE PISO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ASSIM, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECORRENTE, CONDENO O MESMO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)